Tribunal: TJMT
Processo: 1060865-20.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060865-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[24.874.289 VANILDO CUNHA BARBOSA - CNPJ: 24.874.289/0001-36 (RECORRENTE), RAIAN TEODORO LIMA - CPF: 021.290.901-09 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), 24.874.289 VANILDO CUNHA BARBOSA - CNPJ: 24.874.289/0001-36 (RECORRIDO), RAIAN TEODORO LIMA - CPF: 021.290.901-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.-

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. REVENDA DE PRODUTOS DA NATURA. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
AMBEV S.A.
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE
VANILDO CUNHA BARBOSA CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 182001669, na reclamação nº 1060865-20.2022.8.11.0001, do 5º JEC da Capital,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando que a Reclamada cumpra com a entrega dos pedidos, bem como, fixando o dano moral em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente
- VANILDO CUNHA BARBOSA: -
majoração dano moral;

Recorrente:
E AMBEV S.A:
inexistência de falha na prestação do serviço; - ausência de dano material e moral indenizáveis
.

Apenas a parte Recorrida VANILDO CUNHA BARBOSA apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente AMBEV S.A., pugnando pela majoração do dano moral arbitrado na r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente AMBEV S/A

- da ausência de falha na prestação do serviço.

Conforme a narrativa trazida pela Recorrente/Reclamante na inicial, a relação jurídica existente entre as partes é de revenda dos produtos da Ré. Assim, tenho que a relação da presente demanda é regida pelo Código Civil, sendo descabida a inversão do ônus da prova.

Assim, pelas provas acostadas nos autos pela Recorrente/Reclamada, resta demonstrada a recusa no recebimento dos pedidos, o que resultou na ausência de entrega e efetivação da venda. Portanto, não basta a mera alegação da Autora para fazer surgir o seu direito.

Deste modo, a parte Recorrente/Reclamante não comprovou, e seria sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos narrados na petição inicial.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente VANILDO CUNHA BARBOSA.

- necessidade de majoração do valor do dano moral
.

Evidente que, diante da conclusão do julgado, inviável a pretensão do pedido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de VANILDO CUNHA BARBOSA e NEGO PROVIMENTO;
b)
conheço do recurso de AMBEV S.A. e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente AMBEV S.A;
c.2)
condeno a parte Recorrente VANILDO CUNHA BARBOSA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
c.2.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024